Tribunal: TJMT
Processo: 1003322-57.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003322-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), MANOEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 285.287.431-87 (AGRAVADO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, proferida em cumprimento de sentença de ação revisional cumulada com pedido declaratório, repetição de indébito e indenização por danos morais. A decisão agravada reconheceu excesso de execução de R$ 4.321,98, afastou a apólice de seguro-fiança como pagamento, aplicou multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito corrigido e, nos embargos de declaração, impôs multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. O
agravante sustenta que realizou pagamento tempestivo da quantia incontroversa e que o seguro-garantia foi ofertado apenas para discutir o valor controvertido, insurgindo-se também contra a multa nos embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de apólice de seguro-garantia judicial configura pagamento voluntário da dívida e afasta a incidência da multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC; (
ii
) estabelecer se é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração quando ausente caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O depósito da apólice de seguro-garantia judicial tem natureza de garantia do juízo, e não de pagamento voluntário da dívida, razão pela qual incidem a multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

O entendimento consolidado pelo STJ e pelo TJMT afasta a tese de que o seguro-garantia se equipara a pagamento, pois sua função é assegurar a solvência do débito e viabilizar a discussão judicial, não substituindo o adimplemento espontâneo da obrigação.

A multa de 2% prevista no §2º do art. 1.026 do CPC somente é cabível quando os embargos de declaração se revelam manifestamente protelatórios, o que não se verifica no caso concreto, ausente o elemento subjetivo de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de apólice de seguro-garantia judicial para fins de impugnação ao cumprimento de
sentença não configura pagamento voluntário e não afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

A multa por embargos de declaração prevista no art. 1.026, §2º, do CPC exige demonstração de intuito protelatório, não cabendo sua aplicação quando ausente má-fé.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1003322-57.2025.8.11.0000 de decisãoda 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente impugnação apresentada pelo executado para reconhecer o excesso de execução no importe de R$ 4.321,98; não considerou a apólice do seguro-fiança como pagamento e condenou o executado a pagar honorários advocatícios de 10% sobre o montante do débito corrigido; nos embargos de declaração, aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (§ 2º, do art. 1.026, do CPC).

O agravante alega que o pagamento da quantia incontroversa foi feito tempestivamente e mediante depósito nos autos, portanto não se
aplica
a multa e os honorários do art. 523 CPC.

Afirma que a apólice foi ofertada para discutir o valor controvertido.

Insurge-se contra a multa aplicada nos embargos
de declaração
.

Efeito suspensivo
deferido no Id
269117778
.

Devidamente intimado o agravado não apresentou c
ontraminuta
conforme certificado
no Id
275148856
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No cumprimento de sentença o agravado apresentou uma conta de R$12.970,99, afirmando ser esse o seu crédito.

Intimado, o devedor depositou em juízo R$8.649,01, dizendo que se tratava do valor incontroverso, e ainda ofereceu apólice de seguro fiança de R$5.618,57 como garantia do juízo, objetivando a interposição de impugnação por entender que seria o excesso da execução.

No dia 06-12-2024, o credor apresentou sua concordância com o cálculo do ora agravante, aceitou a quantia ofertada (R$8.649,01), pleiteou a devolução do excedente ao executado e a extinção do feito (Id n. 177879615 – autos em primeiro grau).

No dia 07-12-204, o devedor ingressou com a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Na sequência foi prolatado o
decisum
ora atacado, julgando parcialmente procedente o pedido para reconhecer o exces
so de execução no importe de R$
4.321,98, condenou o exequente no pagamento dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido; e ao executado, aplicou a multa de 10%sobre o valor devido corrigido, além de honorários advocatícios no importe de 10 % sobre o montante do débito exequendo corrigido.

Quanto à apresentação da apólice de seguro garantia, embora se equipare a dinheiro para fins de substituição de penhora, o depósito não foi oferecido como pagamento voluntário da dívida, mas para garantir a execução e possibilitar a impugnação ao cumprimento de sentença.

Logo, o executado
deixou de efetuar o pagamento voluntário, devendo incidir a multa e os honorários advocatícios (§1º, do art. 523 do CPC).

Sobre a matéria:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA. INCIDÊNCIA DA PENALIDADE DO ART. 523 DO CPC. OFERECIMENTO DO SEGURO NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Na forma da tranquila jurisprudência desta Corte, a multa do art. 523, § 1º, do CPC não incidirá quando o executado pagar voluntariamente a quantum executado, situação que não se confunde com quaisquer das formas de garantia do juízo, como a penhora de bens ou valores para posterior discussão do débito ou a oferta de seguro-garantia.

2. A pretensão do recorrente de transmudar o seguro-garantia, cuja função não é
outra senão
assegurar futura solvência do débito, em pagamento voluntário, por alegada equivalência a valor em espécie não se mostra sequer razoável.

3. O legislador quando equiparou o seguro a dinheiro o fez no art. 835 do CPC, norma voltada a regular a ordem a ser observada quando da realização da penhora.

4. Não há nada menos pagamento voluntário do que a penhora, seja de dinheiro, ou de qualquer outro dos bens ali arrolados, pois expressão da imposição da vontade do Estado sobre o patrimônio do particular, ou seja, não é nem pagamento e nem voluntário.

5.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”
.
(STJ,
AgInt
no
REsp.
1889144 SP 2020/0048808-1, relator ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, julgamento em 24-10-2022, Terceira Turma,
DJe
de 26-10-2022).

Desta
Câmara
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
.
HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. MULTA E HONORÁRIOS PREVISTOS NO ART. 523, §1º, DO CPC. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos da contadoria judicial, rejeitou a Impugnação apresentada pelo executado e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, com a incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC. O agravante alega excesso de execução e aplicação indevida da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se os cálculos da contadoria judicial estão corretos e em conformidade com os critérios estabelecidos pelo
Juízo
de origem, bem como se o seguro-garantia judicial oferecido pelo executado configura pagamento voluntário, o que afastaria a incidência da multa e dos honorários descritos no art. 523, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contadoria judicial é um órgão auxiliar do
juízo
, cujos cálculos, elaborados com base nos critérios definidos pelo magistrado, fornecem elementos seguros para a formação de sua convicção sobre o montante
devido. O agravante não demonstrou qualquer equívoco ou irregularidade específica nos valores homologados.

4. A aplicação da multa e dos honorários de que tratam o art. 523, §1º, do CPC decorre da ausência de pagamento voluntário no prazo legal, sendo certo que o
depósito
judicial teve como finalidade apenas a garantia da execução, e não o adimplemento da obrigação, consoante entendimento sedimentado pelo STJ.

5. O seguro-garantia judicial não se equipara ao pagamento voluntário, pois sua função é assegurar a solvência futura do débito e viabilizar a discussão judicial (julgados do STJ e do TJMT nesse sentido).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A homologação de cálculos judiciais independe do acolhimento de
impugnação
genérica ou desacompanhada de fundamento apto a demonstrar erro material.

2. O seguro-garantia judicial não se equipara a pagamento voluntário para fins de afastamento da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 523, §1º, e 835;
CC,
arts
. 389 e 404.

Jurisprudência relevante citada:

1. STJ,
AgInt
no
REsp
1889144/SP, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 24-10-2022,
DJe
26-10-2022.

2. TJMT, AI n. 1012373-63.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 1º
-11-2023, DJE 1º-11-2023”
.
(N.U 1033449-12.2024.8.11.0000, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 12/02/2025)

No entanto
, deve ser afastada a multa imposta

nos Embargos de Declaração
, pois ausente o
intuito protelatório.

Pelo exposto,
d
ou
parcial provimento ao Recurso
apenas para
afastar a
pena aplicada nos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025